Tribunal: TJDFT
Processo: 0735129-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735129-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICORR SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: NAYARA RAFAELE COSTA NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ICORR SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Declaratória no 0715719-63.2024.8.07.0003, saneou o feito. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se no ID 75653410 pela mitigação do rol do artigo 1.015 em razão da inutilidade de análise em momento posterior. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo a decisão agravada de ID 245140780 dos autos principais: Em saneamento, há de ser rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial, pois a causa de pedir também diz respeito à suposta nulidade no procedimento de execução da garantia, ante eventual falta de notificação da autora. Na linha de rejeição, segue a preliminar de ilegitimidade passiva de ICCOR SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA. Isso porque, modernamente, a legitimidade para a causa é aferida tão somente pela hipotética veracidade dos fatos afirmados e não pelo direito efetivamente demonstrado, segundo postulados da Teoria da Asserção. Confira-se, a propósito, precedente do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSA DO CORRÉU. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia reside em verificar os seguintes pontos: (i) se a falta de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso tem como consequência imediata o reconhecimento da deserção; e (ii) se o apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso não enseja, de imediato, a deserção, sendo cabível a intimação para pagamento em dobro no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 4. Pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial, ou seja, deve o julgador aceitar provisoriamente as afirmações feitas pelo postulante como verdadeiras, deixando para o juízo de mérito a comprovação, após cognição exauriente, dos fatos trazidos ao processo. 5. Tendo a parte autora imputado a ele a prática de sucessivos atos que lhe acarretaram prejuízos patrimoniais, há de se reconhecer a legitimidade passiva ad causam do recorrente, ainda que, em tese, no exame de mérito, a partir do cotejo dos elementos probatórios, seja possível concluir pela sua não participação ou irresponsabilidade pelo evento danoso. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17 e art. 1.007, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0720453-97.2023.8.07.0001, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 28.03.2025. (Acórdão 2019738, 0707117-89.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025 - destaquei). No mais, a prova produzida elucida os fatos determinantes à solução do conflito, sendo desnecessário o ingresso da lide na fase de instrução, resultando em indeferimento da prova pericial, conforme a requereu NAYARA RAFAELE COSTA NOGUEIRA. Nada obstante, a parte autora requereu designação de audiência de conciliação para compor o conflito, o que deve ser deferido. CONCLUSÃO Por todo o exposto, rejeitos as preliminares de inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva, conforme arguidas pelas requeridas. Indefiro a produção de prova pericial e declaro os autos saneados. Verifica-se que a decisão agravada saneou o feito, rejeitando as preliminares e indeferindo a prova requerida não encontrando correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não se vislumbra a urgência capaz de justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, tendo em vista que as questões preliminares poderão ser analisadas no apelo. Ressalta-se que as questões não abarcadas pelas hipóteses do agravo de instrumento, não precluem podendo ser analisadas em sede de preliminar no apelo. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de agosto de 2025 17:02:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador